Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-69.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: 33, caput, c/c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/06. Apelação: Defesa.
Pedidos: absolvição por insuficiência probatória; desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; redução da pena-base; e afastamento da causa de aumento da pena.
MÉRITO. Materialidade e autoria: Alegação de ausência de provas. Provas suficientes para a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: 33, caput, c/c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/06. Apelação: Defesa.
Pedidos: absolvição por insuficiência probatória; desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; redução da pena-base; e afastamento da causa de aumento da pena.
MÉRITO. Materialidade e autoria: Alegação de ausência de provas. Provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal dos Policiais: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas. Tipicidade do crime de tráfico que independe da constatação de atos de mercancia. Desclassificação para o delito do art. 28, caput, Lei 11.343/2006: impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário.
DOSIMETRIA.
Pena-base: aumento de 1/6 pela natureza e diversidade dos entorpecentes. 101 invólucros contendo cocaína em forma de "crack" com peso líquido de 19,6 g; 141 invólucros contendo cocaína em pó com peso líquido de 102,04 g; 225 porções contendo a droga Tetrahidrocanabinol – THC (maconha) com peso líquido de 8,51 g; e 91 sementes de Cannabis sativa. Cabível o aumento da pena-base, pois a quantidade de drogas apreendidas não é ínfima (Tema 1262, do STJ). Manutenção.
Segunda fase: ausentes atenuantes ou agravantes.
Terceira fase: aumento de 1/6 devido à majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, a qual possui natureza objetiva, bastando que o crime seja praticado nas imediações dos estabelecimentos elencados no dispositivo para que o aumento seja aplicado. Manutenção.
Reconhecimento do tráfico privilegiado (redução de 2/3) - preenchidos os requisitos previstos no art. 33, §4o, Lei no 11.343/06, sem insurgência do M.P.. Manutenção.
Regime aberto: mantido (Súmula Vinculante 59).
Substituição por duas medidas restritivas de direitos: adequação (Súmula Vinculante 59).
RECURSO NÃO PROVIDO.